Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ERRO NO CADASTRO. CPF DO AUTOR VINCULADO AO NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre consignar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento (boletim de ocorrência – ID30013548) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
2. Narrou o autor que possuía linha móvel pré-paga vinculada ao número (61)99673.3111 desde junho/2019. Alega que por ocasião do furto de seu aparelho celular solicitou a substituição do chip e a manutenção do número, o que lhe foi negado, sob o argumento de que este estaria vinculado a outra titularidade desde 2019. Afirma que tal situação lhe trouxe constrangimentos e transtornos, pois ficou impedido de reabilitar sua linha telefônica. Requereu reparação por danos morais (R$10.000,00).
3. Cuida-se de recurso interposto (ID30013548) pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação moral formulado na inicial, ante a ausência de “prova robusta para demonstrar que a linha lhe pertencia” (art. 373, I, CPC).
4. Nas razões recursais, alega a existência de erro no sistema de cadastro de clientes da empresa ré/recorrida. Sustenta ter realizado diversas recargas no número de telefone em questão, conforme demonstrado nas faturas de cartão de crédito. Aduz que a tela sistêmica (ID30013540, p. 2) apresentada pela ré/recorrida, em sede de contestação, comprova que a linha (61) 9xxxx-3111 encontra-se cadastrada em seu CPF, porém está equivocadamente vinculado ao nome de terceiro desconhecido (Sra. Gislene), o que lhe impossibilitou de reabilitá-la, sendo obrigado a adquirir outro número. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Na espécie, verifica-se que as faturas de cartão de crédito apresentadas (ID 30013520) apenas demonstram a realização de recargas, não sendo aptas a comprovar a titularidade da linha telefônica. Além disso, nas referidas faturas sequer consta o nome ou CPF do autor/recorrente.
7. Outrossim, o fato de a linha telefônica estar, ao mesmo tempo, cadastrada no nome de terceiro e no CPF do demandante (tela sistêmica de ID30013540, p. 2), por si só, não permite concluir que a linha telefônica móvel pré-paga em comento pertence ao autor/recorrente.
8. Assim, observa-se que o demandante não se desincumbiu, minimamente, do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), pois não há nos autos suficientes elementos de prova acerca da alegada relação jurídica contratual existente entre as partes.
9. Certo é que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão consistente na reparação de danos morais.
10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.